Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-98.2022.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002223-98.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 965.812.041-53 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DESVIRTUADO.
FGTS.
DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde

q
ue:

a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
,
que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual 600/2017.

2.
O
exercício
da
atividade
de professor
,

por

três

período
s

inferiores
a 10 meses, com
interrupção
entre
eles
(
02/2017 a 06/2017,02/2020 a 12/2020 e 02/2021 a 12/2021)
,
não

desvirtua
o
contrato

temporário
.
Sendo válido o contrato temporário, o trabalhador não possui direito ao FGTS.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais pela parte recorrente
, observado o disposto no art. 98, § 2º e 3º, do CPC, se for o caso
. Sem honorários, a
nte a
ausência
de
contrarrazões
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1002223-98.2022.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:

JULIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Sessão
de
julgamento
:
19/11/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JULIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença

proferida
no ID
157936885
/PJe
2
.
Concluiu
que
existe

prova
do
serviço

temporário

prestado

pelo

reclamante
,

nos

períodos
de 2/2017 a 06/2017, 02/2020 a 12/2020 e 02/2021 a 12/2021,
não

evidenciando

a

existência
de
renovações

sucessivas
de forma
indevida
. Por
isso
,
julgou

improcedente
o
pleito

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 157936887
/PJe
2
.

Sustentou
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes
para a
comprovação
do
seu

direito

ao
FGTS e que
a

ausência
de
documento

exigiria do magistrado a determinação da emenda da inicial
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
do
seu

pleito

quanto

ao
FGTS.

Sem
contrarrazões
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público

temporário
.

O
ente

público

pod
e

contratar

servidores

por
tempo
determinado
,
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Para

validade

da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
,

é necessário que
:

a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
,
que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
,
é o
entendimento
do STF,
no

julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Municipal 600/2017, que
preveem
as
hipóteses
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
bem

como
o
prazo

máximo

permitido
.

Em
exame
da lei
específica

aplicada

ao

caso

concreto
,
nos

termos
do art.

2º,
inciso
IV c/c 11,
inciso
III
, o
prazo

máximo
para o
exercício
da
atividade
de professor é de

30 meses
.

Todavia
, no
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

exerc
eu
a
função
deprofessor
apenas

nos

períodos
de
02/2017 a 06/2017;
02/2020 a 12/2020, e
02/2021 a 12/2021,
situação

fática
que
,

em

nenhum
dos
lapsos

trabalhados
,
excedeu
o
prazo
legal.

Ademais
,
em

análise
do conjunto
probatório

disponível

nos
autos,
não

há

qualquer

elemento

que
p
ossa

corroborar
a
tese

levantada
pela
parte

recorrente
de que
trabalhou

por

lapso
superior a 30 meses. Nota-se que a
parte

reclamante
junta
apenas

comprovante de rendimentos para efeito de Declaração de Imposto
de Renda,
todavia
,
estes

são

insuficientes
para a
prova

pretendida
, pois
não

demonstram
que
não

houve

interrupção
de
trabalho
entre um
ano
e outro.

Portanto
, o
contrato

temporário

em

questão

não

foi

desvirtuado
,
permanecendo

válido
.

FGTS.

O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

temporário

declarado

nulo
,
tem

direito

também

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.036/90.

Sobre
o
tema
o STF, no
precedente
de
repercussão

geral
nº 596.478/RR,
entendeu
pela
constitucionalidade
e
aplicabilidade
do art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

A
contratação

por
tempo
determinado
para
atendimento
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

realizada

em

desconformidade
com
os

preceitos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal
não

gera

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos

em

relação

aos

servidores

contratados
, com
exceção
do
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(TEMA 916).

Todavia
, no
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário

não

foi

desvirtuado
,
como

abordado
no
tópico

antecedente
, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao
FGTS.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Na
forma
do art.
55 da Lei nº 9.099
/95,

condeno
a recorrente ao pagamento das
custas processuais,
observado
o
disposto
no art. 98, § 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.
Sem honorários advocatícios,
ante a ausência de contrarrazões
(STJ
:

AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023